Tribunal: STF
Processo: Rcl 69948
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-24
Data de publicação: 2024-10-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Valec Engenharia Construções e Ferrovias S.A. alega ter o Juízo da 3ª Vara do Trabalho de Curitiba, no processo n. 0001059-23.2012.5.09.0003, descumprido o decidido por esta Corte Constitucional nos julgamentos das ADPFs 275 e 387.



    Narra a reclamante que a decisão impugnada, proferida em exceção de pré-executividade, afastou a observância do rito dos precatórios.



    Alega que é empresa pública prestadora de serviço público de natureza não concorrencial e que, segundo o entendimento firmado nas ADPFs 275 e 387, faz jus às prerrogativas da Fazenda Pública. 



    Requer a cassação da decisão reclamada.



    É o relatório. 



    2. Dispenso a requisição de informações ao órgão reclamado e a colheita de parecer do Ministério Público Federal, por se encontrar o processo em condições de julgamento.



    Na espécie, aponta-se desrespeito aos entendimentos firmados por esta Suprema Corte nos julgamentos das ADPFs 275 e 387. Os citados paradigmas foram assim ementados:



    CONSTITUCIONAL. ADPF. BLOQUEIO DE RECEITAS PÚBLICAS POR DECISÕES JUDICIAIS. CRÉDITOS TRABALHISTAS DEVIDOS POR ENTE DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA. INDEPENDÊNCIA ENTRE OS PODERES E LEGALIDADE ORÇAMENTÁRIA. ARGUIÇÃO PROCEDENTE. 1. Decisões judiciais que determinam o bloqueio, penhora ou liberação de receitas públicas, sob a disponibilidade financeira de entes da Administração Pública, para satisfação de créditos trabalhistas, violam o princípio da legalidade orçamentária (art. 167, VI, da CF), o preceito da separação funcional de poderes (art. 2º c/c art. 60, § 4º, III, da CF), o princípio da eficiência da Administração Pública (art. 37, caput, da CF) e o princípio da continuidade dos serviços públicos (art. 175, da CF). Precedente firmado no julgamento da ADPF 387 (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 23/3/2017). 2. Arguição conhecida e julgada procedente. (ADPF 275/PB, ministro Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, DJe 27/06/2019) 



    Arguição de descumprimento de preceito fundamental. 2. Ato lesivo fundado em decisões de primeiro e de segundo graus do Tribunal Regional do Trabalho da 22ª Região que determinaram bloqueio, penhora e liberação de valores oriundos da conta única do Estado do Piauí, para pagamento de verbas trabalhistas de empregados da Empresa de Gestão de Recursos do Estado do Piauí S/A (EMGERPI). 3. Conversão da análise do pedido de medida cautelar em julgamento de mérito. Ação devidamente instruída. Possibilidade. Precedentes. 4. É aplicável o regime dos precatórios às sociedades de economia mista prestadoras de serviço público próprio do Estado e de natureza não concorrencial. Precedentes. 5. Ofensa aos princípios constitucionais do sistema financeiro e orçamentário, em especial ao da legalidade orçamentária (art. 167, VI, da CF), aos princípios da independência e da harmonia entre os Poderes (art. 2º da CF) e ao regime constitucional dos precatórios (art. 100 da CF). 6. Arguição de descumprimento de preceito fundamental julgada procedente. (ADPF 387/PI, ministro Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe 25/10/2017) 



     No julgamento da ADPF 275, o Supremo assentou que a possibilidade de constrição de receitas que estejam sob a disponibilidade do Poder Público é excepcional. Concluiu pela impossibilidade de constrição judicial de receitas públicas para satisfação de créditos trabalhistas.



    De outra parte, na ADPF 387, foi firmado entendimento pela aplicação do regime de pagamento por precatórios às empresas públicas prestadoras de serviço próprio do Estado e em regime não concorrencial.



    No caso, a reclamante é empresa pública federal que presta serviço público essencial de fomento à operação do sistema ferroviário nacional, de natureza não concorrencial e sem fins lucrativos.



    Ao determinar o pagamento do título judicial sem observância do regime de precatórios, a autoridade reclamada desrespeitou o decidido nas ADPFs 275 e 387.



    Nesse sentido, em caso semelhante envolvendo a Valec:



    Embargos de declaração em reclamação. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, nos termos do art. 1.024, §3º, CPC. 2. Direito Administrativo. 3. VALEC Engenharia, Construções e Ferrovia. Empresa prestadora de serviço público próprio e de natureza não concorrencial. Incidência do regime constitucional de precatórios. 4. Ofensa à autoridade de decisões proferidas por esta Suprema Corte no julgamento das ADPFs n. 275 e 387. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Negado provimento ao agravo regimental.”. (Rcl 48649 ED, ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 7/6/2022).



    3. Do exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do RISTF, julgo procedente a reclamação, para cassar a decisão reclamada, no que se refere à aplicação do regime de precatórios, devendo outra ser proferida com observância dos julgamentos das ADCs 275 e 387.



    4. Comunique-se ao órgão reclamado, remetendo-lhe cópia da presente decisão, para que junte ao processo de origem e dê ciência à parte beneficiária da tramitação desta reclamação.



    5. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 24 de outubro de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente